Tribunal: TCU
Processo: 021.892/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10150/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, 'a', ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la prejudicada, encerrar o processo e arquivar os autos, e: a) encaminhar cópia desta deliberação, da instrução da unidade técnica, peça 13, bem como da documentação na peça 4 dos autos, ao FNDE/MEC, dando-lhe ciência dos indícios de irregularidade constantes desta representação, para fins de análise desses indícios em conjunto e em confronto com a prestação de contas do PNAE do Município de Cacimba de Dentro/PB, referente ao exercício de 2017; b) encaminhar cópia desta deliberação, assim como da instrução da unidade técnica, peça 13, ao representante, à Controladoria Geral da União - CGU, e à Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro - PB, para ciência. 1. Processo TC- Processo 021.892/2020-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Tribunal de Contas do Estado da Paraíba. 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro - PB 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEducação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.